Tribunal: STF
Processo: ARE 1520956
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS 639.228 E 748.371. TEMAS 424 E 660. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Responsabilidade Civil - Dano material e moral - Alegação de que houve abuso de autoridade quando da busca e apreensão da droga em sua residência, sem mandado judicial - Situação de flagrância que possibilitada o ingresso na residência - Droga apreendida - Ausência de qualquer indicativo de abuso de autoridade, de erro, de extrapolação por parte dos policiais - Condenação do autor, em primeira instância - Decisão que não se baseou somente no testemunho que foi modificado, mas em todo o conjunto probatório produzido - Absolvição criminal em segunda instância que não indica que agiram de forma ilegal - Caso em que não houve falha na prestação de serviço - Recurso improvido.” (Doc. 45, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos por Everton dos Santos Luquesi (Doc. 51) foram desprovidos (Doc. 52).



    Nas razões do apelo extremo, Everton dos Santos Luquesi apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 37, § 6º, da Constituição da República. Narra que se cuidaria de ação de “indenização por danos morais e materiais em razão de ato ilícito praticado por funcionário público no exercício da função, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal” (Doc. 59, p. 5). Expõe que “foi acusado, processado e condenado em primeira instância pelo delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa” (Doc. 59, p. 5). Discorre que a “tese da acusação se sustentava no relato do usuário Thiago Marques de Sousa no sentido de que teria adquirido droga do traficante Everton dos Santos, na noite do dia 07 de maio de 2021, o que ensejou a prisão em flagrante do ora recorrente”, contudo, “antes mesmo de ser deferido o prazo para apresentação de defesa prévia, a defesa já havia se manifestado em juízo relatando a ocorrência de um equívoco por parte de Thiago, que se apresentou espontaneamente à família de Everton, conforme print da conversa na rede social facebook de fls. 150/151 do processo criminal” (Doc. 59, p. 5-6). Relata que “o juízo de primeiro grau TINHA CIÊNCIA DA ILEGALIDADE E DÚVIDA INTRANSPONÍVEL INSTALADA antes mesmo de receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo, o que só ocorreu em 18 de junho de 2021” (Doc. 59, p. 6), e que, na audiência de instrução e julgamento, “Thiago Marques de Sousa foi inquirido pelo Magistrado e confirmou o equívoco ocorrido em sede policial” (Doc. 59, p. 7). Salienta que, “após extensa produção probatória e demonstração cabal de que EVERTON DOS SANTOS era inocente, o D. Magistrado, em evidente equívoco, o condenou nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, mantendo a prisão e negando o direito de recorrer em liberdade” (Doc. 59, p. 8), certo que a 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação por ele interposta para, “com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o recorrente da acusação que lhe foi feita no presente processo, determinando, ainda, a restituição ao apelante do valor em dinheiro apreendido nos autos” (Doc. 59, p. 8-9). Argumenta que “não se pode ignorar que ele permaneceu preso por 114 (cento e quatorze) dias até a concessão da ordem de soltura no bojo de Habeas Corpus apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo, então, que a conduta levada a efeito pelo Estado gerou evidente abalo de ordem material e moral passível de indenização pela Fazenda do Estado de São Paulo” (Doc. 59, p. 9). Sustenta, em síntese, que “as instâncias originárias deixaram de aplicar disposições do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento prematuro do feito, além de atuarem de forma errônea, ao não reconhecerem a responsabilidade estatal pela prisão ilegal do recorrente, mormente quando presente indícios de condenação injustificável no procedimento penal, afetando diretamente o princípio do contraditório e ampla defesa e a disposição constitucional sobre a responsabilidade estatal” (Doc. 59, p. 11). Assevera que a sentença, “ao proceder o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem ao menos determinar que fossem realizadas as provas especificadas na petição inicial, consistente no depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, sonegou ao autor, ora recorrente, o direito de se valer de todos os meios legais e morais para provar sua pretensão, incorrendo, portanto, em nulidade, nos termos do artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal” (Doc. 59, p. 11). Afirma que “a hipótese é daquelas em que a prova testemunhal é relevante para a decisão da causa e deve o juiz determinar a realização de provas e designar a audiência de instrução e julgamento, o que não aconteceu no caso dos autos” (Doc. 59, p. 12). Proclama que, “demonstrada a necessidade de dilação probatória no presente feito, evidente a irregularidade no julgamento antecipado da lide, devendo a r. sentença ser anulada e os autos serem remetidos ao primeiro grau de jurisdição para abertura da fase de instrução e julgamento” (Doc. 59, p. 14). Pronuncia que “a autoridade policial exerceu seu direito investigativo de forma irregular, pois INTENCIONALMENTE OU IMPERITAMENTE deixou de proceder com o reconhecimento do acusado pela principal testemunha, usuário que teria participado diretamente da transação ilícita” (Doc. 59, p. 16). Perfilha que “as decisões inferiores não podem prevalecer, sendo imperioso o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de anulá-la ou, no mérito, julgar procedente a pretensão indenizatória” (Doc. 59, p. 17). Ampara a pretensão ao direito de indenização, sob o fundamento de que, “se qualquer agente do Estado erra no exercício da sua função, responde o Estado pelas consequências danosas que advirem deste ato, independente de comprovação de culpa, pois sua responsabilidade é objetiva“ (Doc. 59, p. 20). Consigna que, ante “as peculiaridades do caso concreto, tal como a violação da privacidade e intimidade, a privação injustificada da liberdade e do convívio familiar, a constante exposição ao julgamento público e humilhação”, faz-se necessário “o pagamento de indenização por danos imateriais” (Doc. 59, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer o cerceamento à defesa pelo julgamento antecipado da lide, em ofensa direta ao artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal e artigo 369 do Código de Processo Civil, anulando a r. sentença de piso e remetendo o processo ao primeiro grau de jurisdição para abertura da instrução probatória” (Doc. 59, p. 22).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 67).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 71).



    Irresignado, Everton dos Santos Luquesi interpôs o presente agravo contra a referida decisão (Doc. 76).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/08/2011, Tema 424 da Repercussão Geral, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (Destaquei)



    No mesmo sentido, confira-se, ainda: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Demais disso, in casu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pela inexistência de erro judiciário a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado por ocasião da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e da sentença prolatada pelo juízo de origem. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in verbis:



    “Compulsando os autos nº 1500089-08.2021.8.26.0585, verifica-se que inexistiu qualquer erro substancial, inescusável ou abuso, atribuíveis aos policiais, ao promotor de justiça e ao juiz de primeiro grau, por dolo ou culpa, como afirma o recorrente. 



    Nota-se que inexiste falha alguma na prestação de serviço do Estado, seja na figura dos policiais civis, do Delegado, do Promotor de Justiça ou do Juiz, a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Todos agiram de acordo com a lei, dentro da normalidade, sem abuso de direito e sem extrapolar o estrito cumprimento do dever legal. 



    Evidentemente, se alguém, no uso normal de um direito, lesar outrem, não terá responsabilidade pelo dano, por não se tratar de um procedimento ilícito. 



    Somente haverá ilicitude, se houver abuso de direito ou se o exercício for irregular, anormal, o que não aconteceu no caso em apreço, pois, diferentemente do que alega o autor, a tese acusatória não se fundou, exclusivamente, no depoimento de Thiago, mas também dos Policiais Militares, que realizaram a apreensão da droga, dentro da residência do autor e que, pelo que consta dos autos, não possuíam qualquer desavença com o autor ora recorrente. 



    Há de se ter claro que os policiais detêm fé pública, o que confere legitimidade e confiabilidade aos depoimentos prestados, sendo inadmissível que o Estado, ao atribuir-lhe a competência de polícia ostensiva, negasse a validade e veracidade do teor de seus depoimentos, a não ser, é claro, que estivessem em total dissonância com o restante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em apreço. 



    Assim, não houve qualquer erro judiciário, no caso em questão, pois a decisão de fls. 86 daqueles autos deixa claro que seria temerária a concessão de liberdade condicional ao acusado, diante do quadro fático probatório existente no caso, estando presentes os requisitos necessários à prisão processual.



    Nem se diga que não se admite que os policiais ingressem na residência do acusado, durante à noite, sem mandado judicial e sem autorização dos residentes, quando há situações fáticas que justifiquem, com fortes indícios, a flagrância delitiva, de acordo com entendimento já consolidado pelo C. Supremo Tribunal Federal, na Tese 280. 



    Afinal, o tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, prolongando o estado flagrancial, não estando, portanto, viciadas as provas colhidas a partir do referido ingresso forçado, como tenta fazer parecer o autor. 



    Ainda, houve fundamentação de todas as decisões proferidas nos autos, não se pode falar em manifesto erro da autoridade policial que presidiu a fase investigativa, pois esses agiram no exercício regular de direito, não havendo ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais ou materiais.” (Doc. 45, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente